Tribunal: TJSP
Processo: 1006684-97.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DPVAT - FALTA DE QUITAÇÃO DO PRÊMIO QUE NÃO É ÓBICE PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO – SÚMULA 257 DO STJ QUE É APLICÁVEL MESMO NOS CASOS EM QUE A VÍTIMA É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE – SENTENÇA MANTIDA.
Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006684-
97.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado VANDERLEI
RUIZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006684-97.2019.8.26.0408 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1006684-97.2019.8.26.0408
APELANTE: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
APELADO: Vanderlei Ruiz
COMARCA: Ourinhos 3a Vara Cível
Voto n.° 35217
EMENTA:
DPVAT - FALTA DE QUITAÇÃO DO PRÊMIO QUE
NÃO É ÓBICE PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
DE SEGURO OBRIGATÓRIO SÚMULA 257 DO STJ
QUE É APLICÁVEL MESMO NOS CASOS EM QUE A
VÍTIMA
É
O
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO
ENVOLVIDO NO ACIDENTE SENTENÇA MANTIDA.
Apelação improvida.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.198/200, que
julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT.
Apela a ré alegando que é legítima a recusa do pagamento em face da
inadimplência do proprietário do veículo; que a Súmula 257 do STJ não pode ser
aplicada em face do reconhecimento do distinguishing, que consiste em apresentar a
distinção entre o precedente invocado e o caso concreto; que em nenhum dos
processos que deu origem ao aludido enunciado a indenização era pleiteada por
proprietário inadimplente (REsp 200838/GO, REsp 67763/RJ e REsp 14583/SP).
Requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente, com a
consequente extinção do processo, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
condenando-se a apelada nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 221/225).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006684-97.2019.8.26.0408 -Voto no
3
É o relatório.
Vanderley Ruiz ajuizou esta ação de cobrança de indenização do
seguro DPVAT alegando que seu pai foi vítima de acidente de trânsito em
08.06.2019, vindo a falecer. Diante de tal circunstância, tornou-se beneficiário da
indenização por morte prevista na Lei no 6.194/74 e a pleiteou administrativamente
junto à seguradora, porém lhe foi negada. Requer a procedência da ação com a
condenação da ré no pagamento de indenização no valor de R$2.250,00, acrescidos
de correção monetária e juros.
Constou da sentença:
“(...)Não há qualquer controvérsia acerca do acidente, do óbito e dos
sucessores da vítima. A controvérsia cinge-se tão somente ao direito do autor receber sua
cota-parte da indenização.
Segundo admite a ré, tanto o cônjuge supérstite quanto os demais
herdeiros foram contemplados com o pagamento das suas respectivas cotas-partes,
somente não se admitindo o pagamento da cota-parte do autor porquanto, à época do
sinistro, ele, que além de herdeiro da vítima do acidente, também era proprietário do
veículo da colisão, estava inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório. No
entender da ré, este pagamento se mostra requisito indispensável para o deferimento da
indenização.
Mas não tem razão.
A controvérsia decorre da interpretação do artigo 7o, da Lei 6.194/74.
Confira:
Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado,
com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos
valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído,
obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta
lei.
§ 1o O consórcio de que trata este artigo poderá haver regressivamente do
proprietário do veículo os valores que desembolsar, ficando o veículo, desde logo, como
garantia da obrigação, ainda que vinculada a contrato de alienação fiduciária, reserva de
domínio, leasing ou qualquer outro.
Entretanto, segundo julgados do e. Superior Tribunal de Justiça, a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006684-97.2019.8.26.0408 -Voto no
4
de acidente automobilístico tem direito à indenização, embora inadimplente ou vencido o
prêmio do seguro obrigatório e proprietária do veículo envolvido no acidente.
(...)
A ré também arguiu, de forma subsidiária, que a quantia pretendia pelo
autor é superior a prevista em lei.
Aqui, assiste-lhe a razão.
Com efeito, prevê a Lei no 6.194/74 que o valor da indenização, de
R$13.500,00 (inc. I), será pago de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de
10 de janeiro de 2002 - Código Civil (art. 4o).
A certidão de óbito (fls. 17), atesta que o falecido era casado e deixou os
filhos Eliana, Maria Eloisa e Vanderlei, todos maiores, além do filho Ronaldo, falecido à
época.
Por sua vez, os recibos de fls. 94/96, atestam o pagamento de indenização
à viúva, no valor de R$6.750,00 e às filhas Eliana e Maria Eloisa, no valor de R$1.687,50.
Por sua vez, o recibo de fls. 123, atesta que foi pago o valor de R$1.687,50 aos sucessores
do filho pré-morto, Ronaldo.
Nesses termos, é devida ao autor a quantia de R$1.687,50, a título de
indenização.
Pelo exposto, CONDENO a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil,
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) ao autor, que deverá ser corrigido
monetariamente desde a data do evento danoso (08/06/20198), contados os juros de mora
a partir da citação.
Considerando que o autor decaiu de parte mínima, suportará a ré
integralmente as custas processuais.
Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
em honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da
condenação.”
A sentença não merece reparo.
Não prospera a alegação da ré de inadimplência do autor com o
pagamento do prêmio do seguro DPVAT como justificativa para a negativa de
pagamento da indenização. Isso porque, para fins de recebimento da indenização do
seguro DPVAT, não se exige a quitação do prêmio, pouco importando que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006684-97.2019.8.26.0408 -Voto no
5
momento do acidente, estivesse o veículo inadimplente em relação ao seguro
DPVAT.
Com efeito, estabelece a Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça
que "A falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para
a recusa do pagamento da indenização”, aplicável mesmo nos casos em que a vítima
é o proprietário do veículo envolvido no acidente.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE
PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI
N.
8.441/92.
VÍTIMA
PROPRIETÁRIA
DO
VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo
para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A
indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode
ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74
pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato
de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso
conhecido e provido.” (STJ, Resp 621.962/RJ, Rel Min. César Asfor Rocha, j. 08/06/2004).
“Seguro obrigatório de veículo (DPVAT). Cobrança de indenização. Alegação de
invalidez permanente. Cerceamento de defesa. Pedido para que o perito esclarecesse
contradições no laudo que não foi atendido pelo magistrado. Laudo pericial que não é
contraditório e conclui pela existência de invalidez parcial e permanente. Agravo retido
improvido. Pretensão de diminuição dos honorários advocatícios afastada. Honorários do
perito fixados com proporcionalidade. Ausência de comprovação do pagamento do
prêmio do seguro obrigatório que não autoriza a recusa do pagamento da indenização
respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é o proprietário do veículo inadimplente.
Súmula no 257 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Verba devida. Sentença mantida.
Agravo retido conhecido e improvido. Apelo improvido.” (TJSP, Apelação n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006684-97.2019.8.26.0408 -Voto no
6
1010023-49.2014.8.26.0114, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Ruy Coppola, j.
06/08/2015).
Dessa forma, fica mantida a sentença.

Em atenção à previsão do artigo 85, §11 do CPC, os honorários
advocatícios ficam majorados para 20% do valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
Jayme Queiroz Lopes
Relator